Tribunal: TJDFT
Processo: 0714354-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714354-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO JORDAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO JORDÃO contra a decisão (id 34959297 - págs. 182/184), proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva no 0702249-85.2022.8.07.0018, instaurado em face do DISTRITO FEDERAL, que acolheu a impugnação e homologou os cálculos apontados pelo executado. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que o juízo a quo reconheceu equivocadamente como índice de correção monetária a TR ao argumento de observância do título executivo judicial e da coisa julgada, todavia assevera que a questão é matéria de ordem pública e pode ser revista a qualquer tempo. Aduz que o STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, por ser obrigação de trato sucessivo, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado. Enfatiza ainda que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) e da ADI 5348, declarou inconstitucional a TR como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública, possuindo tal tese efeito vinculante e ex tunc. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão de antecipação da tutela recursal, destacando estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito consoante a argumentação exposta e o perigo de dano, ao argumento de que o crédito exequendo tem natureza alimentar e serão expedidos requisitórios em quantias bem inferiores ao devido. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a antecipação da tutela recursal para determinar ao juízo a quo a imediata remessa do feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/06/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No mérito, a confirmação da antecipação da tutela recursal. Preparo regular (ids 34959300 e 35060859). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curtíssimo trâmite do agravo, não sendo suficiente a mera alegação genérica de que o crédito exequendo possui natureza alimentar, sobretudo porque as verbas pleiteadas são antigas. Por outro lado, em observância ao poder geral de cautela, mostra-se mais prudente deferir o efeito suspensivo, porque o prosseguimento do feito, antes do pronunciamento do mérito pelo Órgão Colegiado, poderá ensejar na prática de atos processuais inúteis ou desnecessários. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo e INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. ANA CANTARINO Relatora